Tribunal: TJES
Processo: 5001820-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONNAN COSTA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO

33,
CAPUT
,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista
que
a residência do paciente estava sendo usada como ponto de depósito e distribuição de drogas para diversos locais, evidenciando-se o perigo gerado com a liberdade do acusado.
3.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Leonnan
Costa de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juiz de
Direito da
2ª Vara
Criminal de Cariacica.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
está preso
em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em preventiva,

por

suposta prática da conduta tipificada

no
art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006
,

apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0001097-97.2023.8.08.0012
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal,
para a decretação da prisão preventiva,
de forma que inclusive o Ministério Público de 1º grau supostamente se posicionou favorável à liberdade do
paciente
.

Assim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
d
o custodiado
, pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
expedindo-se o alvará de soltura,
com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319,do Código Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
art
igo
33,

caput
,
da
Lei nº
11.343/2006.

De igual modo, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos instrutórios
que
os policiais militares receberam informações do serviço de inteligência a respeito de um ponto de distribuição e venda de entorpecentes, razão pela qual se dirigiram ao local.

Chegando na localidade, consta que logo se depararam com um indivíduo com uma sacola transparente na mão, que ao perceber a presença dos policiais dispensou
o objeto
e
tentou se
esconde
r
dentro da residência que supostamente os militares foram informados sobre ser o ponto de distribuição e venda de drogas,
todavia, logo foi alcançado pelos agentes públicos.

Assim, em ato contínuo, os policiais apreenderam a sacola dispensada pelo ora paciente e encontraram dentro dela pinos de cocaína.

Diante disso, depreende-se que o paciente informou aos militares que estava devendo uma quantia na boca de fumo, e que por isso aceitou guardar grande quantidade de entorpecente em sua residência, local que estava sendo usado para depósito e distribuição de drogas no município de Cariacica.

Assim, em buscas na casa do custodiado, foram encontradas 07 (sete) sacolas co
ntendo no total
4.602 (quatro mil seiscentos e dois) pinos de cocaína
prontos para
serem distribuídos e comercializados.

Dessa forma, considerando que a residência de Leonnan Costa de Oliveira estava sendo
usada
como ponto de depósito e distribuição de drogas para diversos locais do município de Cariacica,
evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
de modo que a manutenção da segregação cautelar
persiste para a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS – 102G DE CRACK, 2.009G DE MACONHA E 1.739G DE COCAÍNA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso,
a prisão encontra-se fundamentada na expressiva quantidade, grande variedade, e reprovável natureza das drogas apreendidas com o agravante e corréu
. Consta que ele
efetuava de forma contumaz a distribuição de drogas na região, o que ensejou a monitoração do veículo utilizado pelo Setor de Inteligência da Brigada Militar
. Realizada a abordagem, foram apreendidas drogas no veículo, e em seguida, mais substâncias na residência onde se encontrava o corréu. No total, foram encontradas 102g de crack, 2 tijolos de maconha, totalizando 1.881g, 7 porções de maconha com 128g, e 3 porções de cocaína pesando 1.739g. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (STJ; AgRg-HC 714.588; Proc. 2021/0405893-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça no parecer id. 4693196. Confira-se:

“
Feitas tais considerações, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados pelo paciente, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a ordem pública, além da coibição de práticas delitivas correlatas a manutenção do ‘poder’ do tráfico.”

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Leonnan Costa de Oliveira foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Ainda, no que diz respeito à alegação defensiva de que o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da liberdade provisória do réu, destaco que em consulta ao andamento processual na Ação Penal nº 0001097-97.2023.8.08.0012, consta que o
Parquet
requereu o indeferimento do pedido de liberdade do paciente, oportunidade em que o magistrado
a quo
indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva de Leonnan Costa de Oliveira.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que

ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal
se
apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)